Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701836-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO PUGLIESSA EMBARGADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O impetrante opôs embargos de declaração alegando que a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança é obscura, pois não havia recurso disponível contra a decisão impugnada, estando o processo aguardando o prazo de 15 dias apenas para que fosse certificado o transito em julgado. Defende que a análise da teratologia da decisão deve ser reservada ao mérito. É o breve relato. Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que manifestou o entendimento desta relatora, amparado na jurisprudência da Turma Recursal e na Súmula 267 do STF. Ressalte-se que, se os autos permanecem aguardando prazo para trânsito em julgado é porque havia recurso possível de ser interposto, mas que não foi apresentado oportunamente pela parte. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a